Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-30.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004699-30.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização à seguradora sub-rogada, sob o fundamento de falha na prestação de serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os danos alegados foram devidamente comprovados, bem como o nexo de causalidade entre os danos e a conduta atribuída à concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Embora se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, esta não se desincumbiu de demonstrar o nexo causal entre o evento danoso e a alegada falha na prestação de serviços.

4. Os laudos técnicos apresentados foram elaborados unilateralmente, de forma superficial, sem elementos técnicos suficientes e sem especificação detalhada dos danos ou da responsabilidade atribuída à concessionária.

5. A ausência de perícia técnica independente e de instauração de procedimento administrativo pela concessionária inviabiliza a comprovação do nexo causal exigido para a configuração da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido, com a improcedência dos pedidos iniciais e a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"A inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada não exime a comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a suposta falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 346, III, 349 e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, 14/10/2020; TJRS, Agravo de Instrumento nº 70084700707, 17/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º 1004699-30.2022.8.11.0045 movida em seu desfavor por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial a fim de: a) condenar a empresa requerida ao montante de R$ R$ 6.924,88 (seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1% a.m, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
o mérito da ação sequer deveria ter sido julgado, ante a inexistência de documentos essenciais à propositura da ação (...)” e, ainda “o evento narrado não atribui responsabilidade para indenizar à empresa distribuidora de energia elétrica”
.

Defende que “
os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado
”.

Menciona que “
os supostos laudos não apresentam assinatura de profissionais devidamente identificados, tampouco com a qualificação necessária comprovada
”.

Ademais, informa que “
a parte apelada não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pela sua segurada decorreram de falha na prestação de serviços por parte da parte apelante, mais precisamente, por supostas oscilações na rede de distribuição de energia
”.

Alude que “
os poucos documentos juntados aos autos pela seguradora apelada não têm qualquer valor probante, pois se constituem em documentos produzidos unilateralmente, isto é, produzidos sem observância do contraditório e apenas com base em relatos da segurada
”.

Alega que, no tocante a segurada Lucenir Gil de Oliveira, a concessionária Ré não possui qualquer obrigação de indenizar a parte autora uma vez que “
a unidade que detém tensão superior a 2,3kV, e possuindo transformador próprio, não pode a concessionária ser responsabilizada pelo distúrbio no equipamento particular, que fica após o ponto de entrega, sendo que caberia à sub-rogada a instalação de essenciais sistemas de proteção e abaixamento da tensão, o que claramente não se cumpriu no caso
”.

Cita que “
que no dia em que ocorreu o suposto sinistro não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema”
e, que “nenhum dos registros históricos da concessionária apontou qualquer distúrbio, oscilação, intervenção ou interrupção no sistema elétrico que pudesse gerar a variação de tensão alegada pela autora, afastando o nexo causal imprescindível para deferimento de qualquer solicitação de ressarcimento”
.

Defende que
“ao caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF, uma vez que a apelada, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária apelante, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas
” e, versando sobre responsabilidade civil subjetiva, afigura-se imprescindível à responsabilização da apelante a presença dos seus requisitos, quais sejam, conduta ilícita culposa, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro.

Por fim, expõe acerca da ausência de demonstração de perturbação na rede, “
não tendo sido realizado qualquer requerimento administrativo pelos segurados sub-rogados ou por qualquer outro titular de UC atendida pelo transformador que também a atende àquela que é objeto da presente demanda
”. Elucida que “
exigir qualquer prova além do referido relatório PRODIST, seria exigir prova negativa e por consequência prova diabólica
”.

Ainda, expressa que “
conforme se observa relatório de regulação acostados aos autos pela seguradora-apelada, todos os avaliadores constataram que as avarias decorreram de casos fortuitos/força maior, afastando novamente qualquer responsabilidade da apelante
”.

Diante do exposto, pugna a concessionária de energia ré pelo provimento de seu apelo com a consequente reforma da sentença a fim de julgar improvidos os pedidos autorais.

Contrarrazões, id. 240678705.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º 1004699-30.2022.8.11.0045 movida em seu desfavor por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial a fim de: a) condenar a empresa requerida ao montante de R$ R$ 6.924,88 (seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1% a.m, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

A apelada ingressou com a ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga aos seus segurados Leda Regina Balbinot, no valor de R$ 1.614,88 (mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e oito reais) e Lucenir Gil de Oliveira, no valor de R$ 5.310,00 (cinco mil, trezentos e dez reais), referente relação securitária.

Cita que “
Os danos ocorreram em virtude do fornecimento de energia elétrica de baixa qualidade, em desacordo com os limites de tensão adequados, justamente porque a rede de distribuição da Ré não estava devidamente aparamentada para garantir o fornecimento correto de energia aos consumidores.

Em virtude dos prejuízos, os segurados acionaram o seguro contratado e os danos foram suportados pela Autora
”
.

Que “v
isando a averiguação da causa dos sinistros, os segurados contrataram empresas especializadas e idôneas para lavrar os laudos de oficina dentro dos padrões estabelecidos por norma específica da ANEEL e sem qualquer interesse no contexto dos sinistros. Os laudos técnicos emitidos, ora apensos a presente, demonstram que os danos foram causados por distúrbios de tensões nas redes elétricas administradas pela Ré.
”

Por fim, considerando que “e
m todos os casos foi comunicada a existência de sinistro por meio de notificações extrajudiciais, e aberta a tentativa de composição, as quais restaram infrutíferas. Assim, imperioso o ajuizamento da presente
”.

Sentenciando o feito (id.240678696), o Juízo
a quo
, considerando

a parte requerente comprovou a falha na prestação dos serviços no fornecimento de energia elétrica, bem como os danos e a relação de causalidade
, julgou procedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Prefacialmente há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Desta feita, no que tange ao nexo causal, cumpre mencionar que, no tocante aos segurados Leda Regina Balbinot e Lucenir Gil de Oliveira, os documentos juntados pela seguradora/apelada nos ids.

Num. 240678658 - Pág. 1 e Num.240678661 – Pág.8/9, embora intitulados de “Laudo Técnico”, expõe apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos dos segurados, consignando, respectivamente que “
os danos foram ocasionados por fortes oscilações de energia
” e, que “
devido a uma descarga atmosférica/oscilação de energia provou a queima
”, contendo apenas o nome do suposto técnico responsável, inexistindo informações quanto à qualificação de quem os atesta.

Desse modo, os documentos mencionados e únicos meios de prova utilizados pela apelada não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica. Também, não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Apelante/Requerida a responsabilidade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5
. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. (N.U 1002169-58.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, especificado de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica nos equipamentos dos segurados, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2º e 11º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% do valor atualizado da causa.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, invertendo e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em favor da ré e apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025